Tribunal: TJPA
Processo: 0803178-36.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803178-36.2020.8.14.0040

APELANTE: GEOVANE DA SILVA LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803178-36.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A

APELADO: GEOVANE DA SILVA LIMA

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML COM A GRADAÇÃO DAS LESÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803178-36.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A

APELADO: GEOVANE DA SILVA LIMA

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança de DPVAT julgou procedente pedido inicial para determinar que a requerida, ora apelante, proceda ao pagamento de R$4.725,00, a título de indenização de seguro DPVAT, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o apelado não teria direito a indenização face a inadimplência do seguro obrigatório, bem como cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes totais ou parciais.

Assim, pugna que a demanda seja julgada extinta com resolução do mérito, por se tratar de proprietário inadimplente, sendo a demanda ao final julgada totalmente improcedente, ou, seja o julgamento convertido em diligência com a designação de perícia judicial, a fim de constatar a existência de invalidez permanente, bem como sua quantificação.

Em contrarrazões de ID 3482783, a parte apelada pugna seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente trata o inadimplemento do recorrido como fato impeditivo para recebimento da indenização securitária (DPVAT).

A Súmula 257 do STJ não deixa nenhuma dúvida a respeito do acerto da decisão do juízo
a quo
e, muito menos, apresenta alguma exceção ao direito de receber o seguro DPVAT:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Assim, inegável que a inadimplência não gera óbice ao recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT.

A apelante sustenta ainda, a ausência de laudo pericial capaz de quantificar as lesões de acordo com a tabela pertinente ao tema, salientando que a necessidade de realização de perícia médica a fim de atender às especificações impostas pela Lei 11.945/09 e Lei 11.482/07. Requer a anulação da sentença para que seja realizada perícia médica, a fim de apurar a graduação de invalidez do apelado.

Sobre o tema, o STJ editou a súmula 474 a qual determina que o pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, em muitos casos é necessário o auxílio de um perito a fim de avaliar a extensão das lesões e possibilitar o enquadramento de acordo com a classificação prevista em lei: residual, leve, média ou intensa.

Consta nos autos, laudo médico apresentado pelo recorrido (ID 3482757 - Pág. 10) no qual foi atestado a existência de “sequelas motoras permanentes com limitação funcional dos movimentos de flexão, extensão e lateralização de joelho direito com impotência funcional global de 40% em membro inferior direito comparado ao membro oposto”.

Contudo, a parte requerida, ora apelante, impugnou o referido documento em razão de ter sido produzido unilateralmente, bem como por conter graduação fora dos padrões DPVAT, e na sequência, requereu a produção de prova pericial a fim de constatar eventual invalidez permanente, bem como sua quantificação, nos termos da Lei nº 6.194/94.

A perícia médica, aliás, também foi solicitada pela parte autora, ora apelada, de modo que entendo necessária sua realização a fim de avaliar a extensão das lesões e o grau de repercussão.

Nesse sentido é o entendimento deste E. TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES CONFORME DISPÕE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA - LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS PRODUZIDO POR MÉDICO PARTICULAR - PROVA UNILATERAL INVÁLIDA - NECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA ANULADA - REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. À UNANIMIDADE.

Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pelo recorrido, conforme determina a legislação que regula a matéria.

1.1. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial produzida por órgão oficial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada.

Laudo acostado aos autos pelo recorrido que fora produzido de forma unilateral, e elaborada sem o contraditório. Necessidade de realização de perícia médica oficial.

Recurso Conhecido e Provido, para Acolher a Preliminar de Cerceamento de Defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, com escopo de
reinaugurar a fase instrutória, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo com a realização de nova perícia que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009, observando-se o contraditório e ampla defesa. À Unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00000481620118140021 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/09/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pelo recorrido, conforme determina a legislação que regula a matéria.

2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada.

3. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito, com realização de nova perícia que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009.

(2017.02603862-29, 176.991, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13.06.2017, publicado em 22.06.2017).

Infere-se, portanto, que embora o laudo colacionado aos autos atribua um grau de lesão, foi produzido unilateralmente pelo recorrido,
sendo necessária, portanto, a realização de uma perícia médica oficial, conforme requerimento de ambas as partes e de acordo com o entendimento adotado por este Tribunal.

Com a realização da perícia judicial, as partes poderão participar indicando assistentes e apresentando quesitos, caso seja necessário, o que por certo trará maior segurança jurídica e possibilitará, ao juízo, melhor embasamento no julgamento do caso concreto.

Assim, tendo em vista que o juízo primevo utilizou-se somente do laudo médico produzido unilateralmente para deferir o pleito inicial, documento que foi impugnado pela seguradora, entendo que merece reparo a sentença objurgada.

A sentença está baseada em prova unilateral e, como já foi dito, impugnada pela parte contrária, além de estar em desacordo com a tabela contida no anexo da Lei
nº 6.194/74, pela qual o valor máximo devido no caso de lesão de joelho está limitada a 25% do valor total indenizável, senão vejamos:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou

de uma das mãos

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo

polegar

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão

10

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

Dessa forma, necessária a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo com a realização de nova perícia que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009, observando-se o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER
a tese de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém e determinado a remessa dos autos ao MM. Juízo a quo para a realização de perícia médica que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023